Tribunal: TJDFT
Processo: 0752938-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO RPV. NOVO TETO. LEI ALTERADA APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO INCABÍVEL. TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de alteração do limite de pagamento via RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de alteração do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, através do Tema 792, entendeu pela inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório.
3.1. O marco temporal é definido pela data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
4. No caso específico dos autos, a Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite das RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, entrou em vigor após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, quando a situação jurídica já se encontrava constituída, não sendo aplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema 792, STF, Acórdão 1627547 de Relatoria do Desembargador João Luís Fischer Dias na 1a Câmara Cível do TJDFT, Acórdão 1436447 de Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT.